Tribunal: TJMT
Processo: 0009376-98.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009376-98.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 588.522.981-34 (APELANTE), WILMA DE BESSA - CPF: 044.913.191-20 (APELANTE), ANTONIA JACOB BARBOSA - CPF: 123.521.441-91 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), Espolio de Joelita Gomes de Castro (APELADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (APELADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – PROVA DOS AUTOS QUE CONTRARIA A NARRATIVA APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Em se tratando de lide de natureza possessória, não possui preponderância o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área, já que posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, e, sim, na apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa. 3. Não tendo a parte autora comprovado a posse anterior, a improcedência do pedido de proteção possessória é impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA, representado pelo inventariante NELSON NEY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES, e WILMA DE BESSA NOGUEIRA BORGES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0009376-98.2012.8.11.0004 - Código 166806), ajuizada pelos apelantes contra ANTÔNIA JACOB BARBOSA, com a posterior inclusão no polo passivo da lide do ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO, representado pela inventariante GILCILÉIA BARBOSA DE CASTRO, julgou o pedido improcedente, porque, segundo entendeu a magistrada, “
a discussão travada pela parte autora aparelha-se apenas na propriedade do imóvel, todavia, trata-se de ação com natureza possessória, onde a discussão deve cingir-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade
”, sendo que, em específico ao exercício possessório, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (cf. Id. no 177086771).

Os apelantes alegam que “
o apelante
(isto é, o autor Adauto)
recebeu da Família Castro diversos lotes por dação em pagamento pela realização do loteamento São João, e, desde abril de 1978, com a finalização do loteamento,

tomou posse dos imóveis, exercendo a referida posse de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição, até meados de julho de 2012, quando a apelada Sr. Antônia Jacob Barbosa invadiu os referidos lotes e construiu uma cerca de alambrado, praticando um autêntico esbulho possessório
”.

Afirmam que “
todas as provas produzidas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, são contundentes em comprovar a posse do apelante sobre os imóveis sub judice
”, e que “
o simples fato de o apelante ter colocado pré-moldados e ter contratado imobiliária para vistoriar o imóvel revela o exercício da posse
”. Dizem que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a prática de ato de vigilância e de cuidados do imóvel, tanto é que “
não haveria como o Sr. Adauto tomar conhecimento do esbulho possessório, já que residia na cidade de Goiânia/GO, se as vistorias não fossem corriqueiramente realizadas pelo Sr. Rubens (testemunha do autor), o que, de certa forma, comprova que o apelante sempre manteve posse mansa e pacífica sobre os lotes até meados de 2012, quando os réus construíram um muro cercando os lotes, e praticaram o denunciado esbulho possessório
”.

Sustentam que, em contrapartida, “
os apelados se limitaram a aduzir que a aquisição dos lotes pelo autor e a posse exercida desde estão se deu por meios fraudulentos, já que a procuração utilizada pelo Sr. Almino para dar em pagamento os imóveis era falsa
”, mas “
em nenhum momento
(...)
negaram a posse do apelante sobre os imóveis sub judice, pelo contrário, os apelados se limitaram a alegar que a posse exercida pelo apelante seria viciada
”, o que, aliás, segundo defendem, é suficiente para “
gerar os efeitos da confissão real (artigo 389 do CPC), já que os próprios réus reconheceram que o apelante, de fato, além de ser proprietário dos referidos lotes, exercia a posse sobre os mesmos desde de abril de 1978
”, sendo que “
a discussão quanto a validade ou não da procuração que ensejou o negocio jurídico entabulado sequer merece ser levado a efeito em sede de juízo possessório
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de que sejam “
reintegrados na posse dos lotes no 9 e 10, Quadra 56, matrículas no 7027 e 7026
(do SRI da comarca de Barra do Garças/MT)” (cf. Id. no 177086772).

Nas contrarrazões, os apelados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 177086778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 29.10.2012, Adauto Borges e Wilma de Bessa
ajuizaram a presente ação de reintegração de posse contra Antônia Jacob Barbosa, afirmando serem “
proprietários e possuidores, a justo título, de dois lotes de terras urbana, situado nesta cidade
(Barra do Garças)
, no Bairro Jardim São João, locado sob o n° 09 e 10, da Quadra 56; o primeiro é objeto da matricula n° 7.027 e o segundo é objeto da matrícula 7.026 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca
”, dizendo que adquiriram os “
mencionados lotes em 10 de abril de 1978
(...)
do Sr. Joel Gomes de Castro, por intermédio de seu irmão e procurador Sr. Almiro Gomes de Castro, através de contrato de compra e venda, que, na verdade,
(cuidou-se de)
contrato de dação em pagamento,
(em função de)
serviços prestados na construção e execução do Loteamento denominado São João
”, e que, logo após a celebração do contrato, “
imediatamente tomaram posse dos imóveis recebidos em pagamento dos seus serviços e, em seguida, inscreveu nas respectivas matriculas o instrumento de transmissão das propriedade
, (...)
entregando-os à vigilância e administração ao Sr. Omar Borges, pessoa ligada a Imobiliária Nelmar, e, falecendo o Sr. Omar, a administração e vigilância passou a ser exercida pelo Sr. Rubens Omar Maurman Borges, filho do Sr. Omar Borges
”; acrescentaram, ainda, que, assim que assumiram a posse, “
mandaram fazer neles a limpeza e colocou os respectivos marcos, uma vez que o mesmo se encontrava coberto por denso matagal de ervas daninhas. Esses serviços foram realizados com o objetivo de construir a casas para aluguel ou mesmo para serem comercializados
”.

Sustentaram que, “
em meados de junho de 2012, o Sr. Rubens Omar Maurman Borges, entrando em contato com o suplicante, comunicou-lhe que a Sra. Antônia Jacob Barbosa invadiu os lotes acima referidos, cuja propriedade e posse pertencem ao requerente, e, em volta deles, construiu um muro de alambrado e vem ela utilizando tais lotes como área de estacionamento de veículos de seus inquilinos de algumas quitinetes construídas na divisa dos lotes invadidos
”, o que, então, justificou a propositura da presente ação possessória
(cf. Id. no 177086365 - pág. 5/12).

Na contestação, a ré Antônia Barbosa objetou, focalizando a sua tese de defesa no argumento de que o título dominial ostentado pelos autores é nulo porque derivado de venda a
non domino
, eis que, segundo argumentou, “
a pessoa de Joel Gomes de Castro não existe e nunca existiu
”, cuidando-se de “
figura (criada) no mundo jurídico apenas para provocar prejuízos à requerida, pois tentou ocupar o lugar de Joelita Gomes de Castro,
(tendo sido)
idealizado pelo irmão deste, Almiro Gomes de Castro, com fim precípuo de lesar a requerida Antônia Jacob em procedimento de divórcio e partilha de bens
”, haja vista que, “
receando que a requerida Antônia pudesse pleitear o ‘desquite’ e a meação dos bens de Joelita (Joel), Almiro foi até o município de Araguaiana/MT, desacompanhado de Joelita, e, no cartório, fez com que confeccionassem uma procuração onde o Sr. Joel Gomes de Castro (que nunca existiu) outorgava plenos poderes para ele, Sr. Almiro Gomes de Castro fazer o que bem entendesse com os bens em nome do outorgante
”. Sustentou, então, sob essa perspectiva, que, como “
aquilo que é feito ao arrepio da lei, sem observância dos requisitos essenciais, falece, cai por Terra, não gera direitos
(...)
, a dita posse que os autores alegam possuir, não passa de mera expectativa dos mesmos, pois jamais tiveram posse como alegaram na inicial desta ação, ou seja, posse sem vicio, posse justa, não obtida por meios violentos, nem clandestino ou precário
”
(cf. Id. no 177086365 - pág. 59/66).

Incluído no polo passivo da lide por força de determinação do Juízo, o Espólio de Joelita Gomes de Castro, ao contestar, embora também discorra sobre a falsidade da procuração utilizada à celebração do negócio que resultou na transferência da propriedade dos imóveis e a nulidade de todos os atos jurídicos daí derivados, resolveu combater, de forma mais incisiva, a pretensão possessória dos autores, afirmando que eles “
jamais tiveram posse dos lotes, nunca fizeram limpeza nos mesmos, nunca assentaram nenhum tijolo, não introduziram benfeitorias
”, e que, desde a separação do ex-casal Joelita e Antônia e partilha dos bens, a posse dos imóveis passou a ser exercida por esta, que “
introduziu cerca de arame farpado e, mais recentemente, efetuou a implantação de muro de alvenarias nos lotes, sendo que, pela proximidade da Faculdade Univar, estavam sendo explorados (como) estacionamento
” (cf. Id. no 177086365 - pág. 92/96).

Finalizada a fase postulatória e instrutória, esta que contou com audiência de instrução em que se colheu o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, ao passar à análise do mérito da causa
, a MMa. Juíza concluiu que os autores não se desincumbiram do ônus da prova em relação ao efetivo exercício da posse dos imóveis em litigio,
e isso porque, “
a fim de esclarecer quem exatamente exerce a posse sobre o imóvel, importante verificar os depoimentos prestados em sede de audiência de instrução
”, sendo que, dali, extrai-se que Rubens Omar Maurmann Borges, testemunha chave à tese autoral, uma vez que é o indicado como o responsável por vistoriar e cuidar da área durantes os últimos anos, “
asseverou que o Sr. Adauto não fez qualquer construção, não cercou qualquer dos 19 lotes, não mandou fazer ligação de água/energia. Também manifestou que nas confrontações dos lotes haviam apenas ‘esqueletos de pré-moldado’
”, o que, segundo a magistrada, pouco acresceu, em termos probatórios, à alegação dos autores de que exerciam a posse por meio de atos de cuidados e vigilância, e que, quando considerado ao lado dos demais elementos fático-probatórios, à mingua de outras provas a respeito da efetiva posse dos bens não é o bastante para propiciar conclusão favorável à pretensão possessória dos autores/apelantes.

A lei processual prescreve de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido
possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais
(CPC/73, art. 927; atualmente, CPC/15,
art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida
(inciso I)
, do esbulho praticado pela parte contrária
(inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). Ou seja, por assim dizer, nas ações de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC/73, art. 313, I; atualmente, CPC/15,
art. 373, I
), como também em razão de previsão específica à natureza da demanda, invariavelmente, compete à parte autora o ônus de demonstrar que a sua posse deve ser privilegiada e protegida, em detrimento daquela exercida pela parte ré.

No caso, sob essa perspectiva, após revisão critica e criteriosa do conjunto fático-probatório disponível à análise nos autos, admito que a conclusão sentencial merece ser confirmada, pois, de fato, o fraco desempenho probatório dos autores/apelantes revela-se muito aquém do necessário para demonstrar a presença dos pressupostos legais indispensáveis à procedência do pedido possessório, e, fosse pouco, em contrapartida, ainda se tem que os elementos de prova que constam dos autos favorecem muito mais à objeção dos réus do que a pretensão dos autores.

É certo que, do ponto de vista jurídico, o exercício da posse não pressupõe necessária proximidade física da parte com o imóvel, não se exigindo a
apreensão material
do bem, mas sim a sua
apreensão fática
, consubstanciada na exteriorização da propriedade, isto é, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa, sendo, pois, perfeitamente possível que a posse seja exercida a distância, por meio de atos de cuidados e vigilância para com o imóvel, ainda que por intermédio de terceira pessoa.

Ocorre que, para além da documentação relativa à aquisição da propriedade dos imóveis apresentada com a inicial, onde se vê cópia das respectivas matrículas e do “
Contrato Particular de Compra e Venda
”, datado de 12.04.1978, em que os lotes
n° 09 e 10 da Qd 56 aparecem listados ao lado de outros 27 lotes do Loteamento São João (cf. Id. no 177086365 - pág. 14/17 e 25/26), mesmo se dizendo possuidores da área há mais de 30 anos, os autores/apelantes nada trouxeram de concreto acerca do efetivo exercício possessório em relação aos imóveis objetos da lide (
Lotes
n° 09 e 10), eis que, objetivamente, a única prova por eles produzida a esse respeito foi o testemunho de
Rubens Omar Maurmann Borges, cujo conteúdo, no entanto, até porque bastante vago e evasivo, definitivamente não serve como prova suficiente a respaldar a versão dos fatos apresentada pelos autores/apelantes.

Conquanto tenha confirmado que foi contratado para cuidar dos lotes pertencentes ao falecido Adauto, a testemunha Rubens Borges descreveu de forma lacônica em que consistia o serviço prestado, fazendo menções genéricas e indistintas aos atos de vistoria que afirmou ter realizado ao longo dos anos em relação aos 19 lotes diferentes que estariam sob os seus cuidados, contudo, em específico à situação dos 2 lotes que são disputados nesta lide, pouco soube precisar, diferenciar ou acrescentar.

Em contraponto, a testemunha Rubens Ayres da Silva, de forma bem mais consistente, disse que adquiriu lote localizado próximo à posição daqueles discutidos nestes autos no ano de 2003, assumindo o ponto comercial instalado no local (lanchonete Rei das Pizzas), e afirmou que, quando ali chegou, a única outra pessoa presente na vizinhança era justamente a ré Antônia Barbosa, e, em específico aos Lotes no 9 e 10, que, desde aquela época, já havia o “
muro e o alambrado
”, o que significa dizer que o fato que os autores apontaram como ato caracterizador do esbulho possessório, a saber, que “
a Sra. Antônia Jacob Barbosa invadiu os lotes acima referidos,
(...)
e, em volta deles, construiu um muro de alambrado
”, o que, segundo eles, ocorreu “
em meados de junho de 2012
”, na verdade, cuidava-se de situação consolidada há quase 10 anos.

Há, ainda, o testemunho de Edimar Dias da Silva, que, apesar de ter sido um tanto quanto vago em suas informações, expôs que, no ano de 2010, a ré Antônia o contratou para pintar o portão localizado na área em comento, alegando que executou o serviço regularmente naquela oportunidade, sem qualquer oposição ou contratempo, o que também vem a reforçar a ideia de que a posse dos réus sobre os imóveis é anterior à dita “invasão” no ano de 2012, além de fragilizar ainda mais a alegação de que havia constante vigilância da área.

Em que pese a notável “atecnia” do enfoque jurídico adotado na peça contestatória ofertada pela ré Antônia Barbosa, que simplesmente ignorou a natureza possessória do litigio, focalizando a tese de defesa na arguição de nulidade dos atos que ensejaram a transferência do domínio dos imóveis, é evidente que tal tropeço jurídico
não se traduz em garantia de automática procedência do pedido autoral, tampouco se pode dizer que a argumentação desenvolvida pela ré a respeito da natureza viciada e nula de todo e qualquer ato jurídico derivado da venda a
non domínio
(e.g., “
aquilo que é feito ao arrepio da lei, sem observância dos requisitos essenciais, falece, cai por terra, não gera direitos
(...)
, a dita posse que os autores alegam possuir, não passa de mera expectativa dos mesmos, pois jamais tiveram posse como alegaram na inicial desta ação, ou seja, posse sem vicio, posse justa, não obtida por meios violentos, nem clandestino ou precário
”), caracterizou-se como “
confissão real
” quanto à efetiva posse dos imóveis pelos autores, eis que se vê muito claramente que, apesar do emprego questionável, a assertiva não passou de mera “ferramenta retorica”; depois, em todo caso, ainda assim subsistiria o dever do julgador de entregar a justa prestação jurisdicional, avaliando se a parte autora se desincumbiu dos ônus de produzir prova satisfatória dos fato constitutivo do seu direito, o que, como já assentado, não ocorreu na presente hipótese, na realidade, em sentido oposto, o que se tem é que a prova dos autos vai de encontro à alegação autoral.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023